Tribunal: STF
Processo: ARE 1512446
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 170, p. 1-6) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO SOBEJAMENTE COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA, RELATOS DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESTE PONTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. REQUERIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VERBA DEVIDA E FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 170, p. 6) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 178, p. 1-8), no qual se alegou violação ao artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 177, p. 1-8).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso especial (eDOC 07, p. 1-5). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 211, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário em relação ao TEMA 660/STF com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil; 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, e fixa-se a verba honorária devida ao defensor dativo, Dr. Affonso Cavalheiro (OAB/SC 46.155), no importe de R$ 1.472,79 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), observando-se a disciplina do § 3º do art. 6º da Resolução n. 05/2019, acrescido pela Resolução CM n. 5/2023/TJSC.” (eDOC 211, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 222, p. 1-5), do AREsp (eDOC 221, p. 1-6), bem como do agravo interno (eDOC 220, p. 1-6).



    A Câmara de Recursos Delegados do TJ/SC conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (acórdão; eDOC 240, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.677.581/SC (eDOC 266, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 274, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 211, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente